Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752860-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LEONARDO FARIA RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O recurso foi interposto sem o pagamento do preparo. Desse modo, o caso dos autos atrai a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse contexto, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora